Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    I. DA AÇÃO



    Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra Itaipu Binacional (Itaipu), União, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) por meio da qual se busca, em suma, 



    “a reparação pela violação a direitos humanos e fundamentais, causadora de danos materiais e morais, à etnia Avá-Guarani (Nhandeva) no lado brasileiro', especificamente as comunidades dos territórios do Guasu Ocoy-Jacutinga e do Guasu Guavirá 2, em decorrência das ações e omissões da União, da Funai, do Incra e da Itaipu Binacional no processo de construção e instalação da Usina Hidrelétrica de Itaipu (UHE Itaipu)”.



    Durante a instrução processual, a Comunidade Indígena Avá-Guarani do Oeste do Paraná foi admitida no feito na qualidade de litisconsorte ativa, ocasião em que também deduziu diversos pedidos além daqueles inicialmente deduzidos pelo Procurador-Geral da República (e-doc 159). 



    Ao admitir a Comunidade Indígena Avá-Guarani do Oeste do Paraná no polo ativo da ação, vislumbrei a possibilidade de conciliação, uma vez que a demanda envolve a União e suas autarquias, e por isso determinei a remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU (e-doc 285), suspendendo o feito na sequencia.



    Durante o recesso judiciário entre o final de 2023 e início de 2024, a Comunidade Indígena Avá-Guarani no Oeste do Paraná peticionou à Presidência desta Corte para requerer, em caráter de urgência,



    “a intervenção de membros da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Resolução CNJ 510/2023) para, nos termos do art. 1º, § 1º, II do citado ato normativo, iniciar as tratativas necessárias para a construção de solução de consenso, e, em especial, intervir para a imediata cessação dos atos de violência que acontecem nas áreas de ocupação tradicional indígena na região de Guaíra/PR e que são objeto do pedido inicial” (e-doc. 701). 



    Sobreveio decisão do Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência, deferindo, em caráter liminar, a suspensão de ações judiciais e decisões que envolvam a legalidade de procedimentos demarcatórios específicos, além de admitir a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça.



    Submetida a liminar ao referendo do Plenário da Corte, a decisão foi mantida, tão somente, no que se refere à intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do acórdão assim ementado:



    Ação cível originária. Reparação pela violação sofrida pela etnia Avá-Guarani (Nhandeva) em decorrência de ações e omissões no processo de construção e instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Conciliação em curso no âmbito da CCAF. Suspensão de ações judiciais e decisões que envolvem a legalidade de procedimento administrativo demarcatório específico. Decisão liminar que extrapola o objeto da ação cível originária. Ampliação indevida do pedido original. Ausência de elementos hábeis a atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Referendo parcial para manter a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça. 



    1. Contextualizadas as pretensões deduzidas na presente demanda que demonstram a ampliação indevida do pedido inicial, é forçoso reconhecer que a decisão de concessão de liminar para suspender todas as ações judiciais que versem sobre ações possessórias ou demarcatórias que recaem sobre terras indígenas extrapola o objeto da presente ação originária. 



    2. Não há elementos atuais que atraiam a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a apreciação das questões fundiárias suscitadas, seja de cunho possessório ou demarcatório, o que evidencia a ausência de requisitos para a concessão da liminar. 



    3. As ações judiciais objeto da Petição nº 2.184/24 tramitam regularmente perante o Superior Tribunal de Justiça (Agravo em REsp 1.897/969/RS) e em outras instâncias do Poder Judiciário, para onde podem ser dirigidos eventuais pedidos cautelares pertinentes aos referidos feitos. 



    4. Medida liminar referendada em parte, apenas no que se refere à intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça, devendo as ações judiciais suspensas retomar seu trâmite regular. 



    Na sequencia, deferi os pedidos de ingresso como amici curiae do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) (e-doc. 816).



    Ainda no curso do processo, Itaipu Binacional peticionou nos autos para requerer deferimento de tutela liminar de urgência, com objetivo de suspender decisões judiciais proferidas pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR, as quais impuseram à Itaipu que se abstivesse de negociar aquisição de imóveis ou áreas que pudessem atender às demandas de reparação da Comunidade Indígena. Alegou a ré, na espécie, que, não obstante não ser parte nos processos nos quais proferidas as decisões em questão, as decisões prejudicariam sobremaneira as tratativas de conciliação em andamento nesta Ação Cível Originária (e-doc. 819).



    Presentes os requisitos autorizadores da liminar, concedi parcialmente a tutela requerida, para suspender os efeitos das decisões prolatadas pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR no âmbito dos processos citados, na parcela em que impõem determinações em face de Itaipu (e-doc. 835).



    Faço esse breve resgate para evidenciar a complexidade das discussões travadas entre múltiplos atores, que por vezes causaram conflitos violentos e, por isso, reclamam com urgência soluções que possam pacificar a região.



    Assevero que, há muito, entendo que a superação da visão do método adversarial como único meio de solução de controvérsias e promoção da cultura da paz é missão de todos - sociedade, poder público e instituições do sistema de justiça.



    Nesse contexto, a solução consensual de conflitos apresenta-se muitas vezes como valoroso instrumento para que as partes alcancem solução mais adequada e justa a seus conflitos, o que por vezes propicia mais amplo acesso à Justiça.



    A Constituição garante o acesso ao Poder Judiciário como meio de efetivação de direitos e, consequentemente, de acesso à cidadania. No entanto, se esses direitos puderem ser (mais bem) efetivados por outros mecanismos, não necessariamente por um processo judicial, estará, de todo modo, satisfeito o escopo do inciso XXXV do art. 5º.



    A partir dessa perspectiva, tem-se o “acesso à justiça” entendido não somente como acesso ao Poder Judiciário, mas também como promoção da pacificação social. Trata-se de visão que, em vez de enfraquecer o aludido conceito, o fortalece.



    Assim é que, enquanto Advogado-Geral da União, instituí a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU, como instrumento posto à disposição do cidadão brasileiro que busque resolver conflitos perante a União Federal e suas autarquias e fundações. Depois, no exercício da Presidência desta Suprema Corte, institucionalizei o Centro de Mediação e Conciliação (atualmente Núcleo de Solução Consensual de Conflitos - NUSOL) como órgão responsável pela busca e implementação de soluções consensuais nos processos submetidos à jurisdição constitucional.



    Ademais, já tive oportunidade de assentar que o trato das complexas questões que perpassam a ocupação de terras indígenas requer a identificação de benefícios mútuos entre os envolvidos, para formação de uma decisão tanto quanto possível consensual, por meio de mecanismos de negociação que se baseie em princípios e padrões justos, aptos a assegurar a mais extensa satisfação dos interesses de ambas as partes (STP 109, de minha relatoria, e-doc. 56).



    Por tudo quanto aqui exposto, e antevendo que a conciliação poderia instrumentalizar a solução pacífica da presente controvérsia é que determinei, em março de 2023, a suspensão do feito e sua remessa à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.



    É nesse contexto de respeito mútuo e esforço para encontrar uma solução negociada que a Advocacia-Geral da União apresenta o TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº 06/2025/CCAF/CGU/AGU-CCP, assinado pela referida instituição, pelo Ministério Público Federal, pelas Comunidades Indígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná, pela União - e também pelos Ministérios dos Povos Indígenas e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, pela Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional e pela Comissão Nacional de Solução de Conflitos Fundiários do Conselho Nacional de Justiça. 



    II. DO TERMO DE CONCILIAÇÃO



    O instrumento que as partes ora apresentam é fruto do procedimento de mediação e conciliação que tramita, desde 2023, na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF/CGU/AGU) e refere-se, como não poderia deixar de ser, à reparação histórica, por violação a direitos humanos e fundamentais, à etnia Avá-Guarani, na região oeste do Paraná, em razão de ações e omissões da União, da FUNAI, do INCRA e de ITAIPU, no âmbito do processo de construção e instalação da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que deu ensejo à propositura da presente ação.



    Analisando o termo a mim submetido, o qual se apresenta como um acordo para solução parcial da controvérsia jurídica deduzida nesta Ação Cível Originária, extraio 3 eixos fundamentais do acordo entabulado, sobre os quais passo a discorrer.



    II.1 - Da centralidade das terras para o modo de vida indígena



     



    A controvérsia que deu causa ao ajuizamento da presente ação possui origem na centralidade das terras para o modo de vida indígena.



    A Constituição Federal de 1988 foi inaugural na forma como expressou o alcance das terras indígenas, substituindo a expressão até então utilizada nas cartas anteriores, que aludiam à “posse permanente das terras que habitam” para adotar a que se refere aos “direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. 



    Já tive oportunidade de salientar que a Carta de 1988 optou por respeitar as concepções de mundo dos povos indígenas e consagrar sua efetivação por meio do reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas, compreendidas como “as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (§ 1º do art. 231 da CF). 



    No julgamento do Tema 1031 da repercussão geral (RE nº 1.017.365/SC), fiz questão de realçar que o Brasil é um país que deve mais de dois terços de seu território aos indígenas, basta estudar os desdobramentos do primeiro Tratado de Tordesilhas e, depois, o Tratado de Madri, o Tratado de Santo Ildefonso e suas consequências. Não podemos deixar de registrar que, se temos essa amplitude, esse tamanho continental, de maneira integrada, de nosso país, de nossa nação, isso se deve, principalmente, aos povos indígenas. 



    O presente termo de acordo sinaliza o atendimento parcial dos pedidos liminares e de mérito da presente ação. 



    Nesse contexto, contempla aspecto fundamental para a pacificação de conflitos que se apresentam em relação às Comunidades Indígenas que buscam a reparação histórica de direitos fundamentais violados, uma vez que tem como um de seus eixos principais a territorialização das Comunidades Indígenas Avá Guarani, situadas nas Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavirá e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, na região oeste do Estado do Paraná.



    Com efeito, extraio da Cláusula Terceira do instrumento que Itaipu compromete-se a disponibilizar recursos financeiros para permitir a territorialização das Comunidades Indígenas Avá-Guarani, mediante um conjunto de depósitos que deverão custear a aquisição de 3.000 hectares de terras nesta primeira etapa do ajuste entabulado (§ 12).



    Para fazer frente a aquisição de áreas para as Comunidades Indígenas, Itaipu destinará R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) neste exercício de 2025. Se houver necessidade de suplementação deste valor para o atingimento dos 3.000 hectares de terras comprometidos, a suplementação se dará no ano de 2026 (§ 13).



    Por outro lado, o instrumento prevê que, se alcançada a aquisição dos 3.000 hectares de terras inicialmente previstos, sem esgotar o limite financeiro de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões), o saldo remanescente poderá ser utilizado para aquisição de áreas adicionais, na forma prevista no § 17.



    Verifico, ademais, que as partes se comprometem a afetar as áreas adquiridas à gestão da FUNAI que, por sua vez, ficará responsável pela destinação final da posse permanente e usufruto exclusivo às Comunidades Indígenas (§ 10 da Clausula Terceira).



    Entendo, assim, que o instrumento de conciliação também observa a consagração ao usufruto exclusivo dos povos, nos termos do art. 231, § 2º, da Carta, segundo o qual “[a]s terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”. 



    Segue-se, assim, um regime no qual a União possui a propriedade das terras, mas se garante ao indígena a posse direta e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. 



    Anoto, ainda, dois compromissos adicionais estabulados e que também convergem com o valor constitucional da centralidade das terras indígenas.



    De acordo com as Cláusulas Sexta e Sétima, Itaipu se compromete a implementar ações de restauração ambiental das áreas a serem adquiridas e a oferecer recursos financeiros para disponibilização de serviços essenciais, como fornecimento de água potável, de energia elétrica, de saneamento básico, saúde e educação. Em ambos os compromissos, os valores a serem despendidos não serão contabilizados ou deduzidos do compromisso financeiro fundamental do ajuste firmado, para aquisição de 3.000 (três mil) hectares de terras.



    II.2 - Da legitimidade concedida aos povos originários para a defesa de seus interesses 



    Dentre as inovações introduzidas pela Constituição Federal relativamente aos povos indígenas, é relevante destacar aquela que incide sobre o estatuto da posse indígena e alcança todos os demais direitos indígenas: a legitimidade concedida aos povos originários para a defesa de seus próprios interesses. É o próprio texto constitucional, no art. 232, que confere legitimidade aos índios, suas comunidades e organizações para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo, verbis:



     Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.



    Já assentei que referida previsão, a qual tenho como marca evidente do reconhecimento constitucional da autodeterminação dos povos e de sua capacidade jurídica, ainda carece da completa aplicabilidade. Atento à necessidade de dar concretude ao dispositivo, é que a Comunidade Indígena Avá-Guaraní foi admitida como litisconsorte ativa em ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República e que tem por objeto a tutela dos direitos indígenas.



    Com efeito, o atraso no reconhecimento do direito indígena à própria defesa tem em grande medida a influência da visão integracionista que vigorava até a edição da Constituição de 1988, representada, em sede legal, pelo art. 7º do Estatuto do índio, que assevera que “[o]s índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito[s] ao regime tutelar estabelecido nesta Lei”, de atribuição da União, “através do competente órgão federal de assistência aos silvícolas” (§ 2º do art. 7º). 



    O Estatuto, todavia, só se faz vigente naquilo que foi recepcionado pela CF/88, no que não se insere a previsão integracionista de limitar sua capacidade de exercer plenamente a defesa de seus direitos. 



    Tenho, desse modo, porque pertinente em qualquer demanda na qual se apurem os direitos constitucionais indígenas, que é de relevância central o reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos povos indígenas, os quais são partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.



    Certo disso é que propus, no voto que proferi por ocasião do julgamento do RE n. 1.017.365/SC, Rel. Min. Edson Fachin, que fosse firmada tese a respeito da legitimidade e da capacidade processuais dos indígenas, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal, com a consequente fixação da seguinte tese: 



    Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.



    Nesse contexto, sobressai do ajuste firmado o reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos povos indígenas e, mais diretamente, o reconhecimento da autodeterminação dos povos, em observância ao art. 232 da Constituição. 



    Assim, por exemplo, na cláusula que prevê a aquisição das terras paras as Comunidades, fixou-se que somente serão adquiridas áreas conforme as indicações das Comunidades Indígenas (§ 1º da Cláusula Terceira).



    Ao dispor sobre a implementação de ações de restauração ambiental nas áreas a serem adquiridas, o termo fixa que é “premissa inafastável a participação das comunidades no planejamento dessas ações, bem como o respeito às suas formas de organização social, conforme seus usos, costumes, línguas e tradições (Cláusula Sexta).



    No mesmo sentido, Itaipu compromete-se a, nos projetos de sustentabilidade sob sua gestão, “assegurar maior participação das comunidades indígenas, como forma de lhes conceder maior autonomia e emancipação, bem como o respeito às suas formas de organização social, conforme seus usos, costumes, línguas e tradições” (§ 1º da Cláusula Oitava). 



    Portanto, também sob esse aspecto, entendo que o ajuste firmado concretiza as premissas constitucionais sobre os povos indígenas.



    II.3 - Da sistemática instituída para a conciliação parcial que ora se apresenta



    Por fim, merece relevo a sistemática instituída no instrumento de conciliação, que permitirá a satisfação, ainda que parcial, dos interesses em litígio e que, a meu ver, contribuirá para a pacificação social almejada.



    Conforme o termo de conciliação, a aquisição de terras para as Comunidades Indígenas será feita no âmbito de ações judiciais em curso na Justiça Federal da 4ª Região e no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como no âmbito de procedimentos pré-processuais ou procedimentos distribuídos junto às Comissões de Soluções Fundiárias, e que envolvam a Comunidade Indígena (§ 2º da Clausula Terceira). Este ponto já denota que o acordo firmado colocará fim a outros processos judiciais e contenciosos, o que vai ao encontro à pacificação social almejada.



    Assevero, ainda, que a aquisição de terras de que trata o termo de conciliação será feita observando-se a disponibilidade de venda dos atuais proprietários e mediante condições de mercado, de forma a atender interesses múltiplos e não apenas os interesses das Comunidades Indígenas que reclamam reparação (§§ 1º e 5º da Cláusula Terceira).



    Nesse contexto, reputo como de inestimável valor para o atendimento dos múltiplos interesses envolvidos, bem como para a pacificação da controvérsia, os esforços institucionais que permitiram a assinatura do presente termo.



    A avaliação dos 3.000 (três mil) hectares de terras a serem adquiridos, que poderia representar grande dificuldade operacional, será realizada por servidores do Poder Judiciário Estadual ou Federal, bem como por servidores do INCRA, o que representa o valor dos esforços institucionais empregados em prol da conciliação que se encaminha com o instrumento (§ 4º da Cláusula Terceira). 



    Esse relevante envolvimento institucional em prol da pacificação social também está presente na Cláusula Quarta, que prevê esforços adicionais para atendimento da territorialização dos indígenas. Assim, de acordo com esta cláusula, o Ministério dos Povos Indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o Instituto Nacional de Colonização e Reformar Agrária atuarão junto aos representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos e entidades federais no sentido de identificar imóveis que possam ser adquiridos de particulares na região oeste do Estado do Paraná, em atendimento aos interesses das Comunidades Indígenas.



    O próprio Poder Judiciário, por sua vez, possui função de destaque para que o ajuste satisfaça os interesses envolvidos, uma vez que também se compromete no presente termo, o que o faz conforme compromisso assumido por diversas instâncias.



    Assim, entendo como de fundamental importância para a melhor execução da conciliação alcançada o compromisso firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, tanto por meio de sua Presidência, como também por meio da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, eis que os respectivos representantes firmam o instrumento sob análise. 



    Ainda no âmbito do Poder Judiciário - e imprescindível para que a sistemática de atendimento dos múltiplos interesses e de pacificação da controvérsia alcance êxito -, vejo como imprescindíveis os compromissos da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do Comitê para Tratamento Adequado de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Coordenação do Sistema de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todos representados pelas mais altas autoridades do Poder Judiciário local. 



    Dentro desse contexto, sobressai o papel assumido pela Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ, que ficará responsável pela interface junto aos juízos que processam as ações possessórias e os procedimentos pré processuais (Cláusula Quinta).



     III - DOS EFEITOS DO TERMO DE CONCILIAÇÃO PARCIAL



    As partes concordam que os termos do acordo não implicam o reconhecimento de teses jurídicas de qualquer natureza, nem o reconhecimento jurídico de nenhuma das premissas objeto das tratativas realizadas (Cláusula Décima Segunda).



    Fixam, ainda, que a disponibilização de quaisquer valores após 30.11.2026 dependerá da celebração de aditivo a este acordo ou de transito em julgado da decisão terminativa da ACO nº 3555/DF (§ 4º da Cláusula Décima Segunda).



    De suma importância para a presente ação, as partes estabelecem que são efeitos da assinatura e da homologação do presente acordo, verbis:



    CAPÍTULO V - DA QUITAÇÃO PARCIAL



    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA



    São efeitos da assinatura e homologação do acordo:



    I - quitação total do pedido público de desculpas feito pela Comunidade Indígena Avá Guarani, constante dos itens 4.6.1 e 4.6.2 da petição inicial da Comunidade Indígena Avá Guarani na ACO nº 3.555/DF;



    II - quitação parcial do pedido de publicação em sites e redes sociais, de informações sobre a história, a tradicionalidade, os aspectos culturais e antropológicos do povo Avá Guarani, notadamente da afetação histórica decorrente da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, constante do item 8 da petição inicial do Ministério Público Federal na ACO nº 3.555/DF;



    III - quitação parcial da reparação de danos, restrita aos termos deste Acordo, que, segundo as Comunidades Indígenas Avá Guarani e o Ministério Público Federal, foram causados pela violação dos direitos territoriais, étnicos e socioculturais da etnia AváGuarani das territorialidades do Ocoy-Jacutinga e do Guasu Guavirá, resultantes da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, e pela remoção forçada dos indígenas sem indenização e reassentamento, constantes do item 10 da petição inicial do Ministério Público Federal e dos itens 4.4 e 4.5 da petição inicial da Comunidade Indígena Avá Guarani na ACO nº 3.555/DF;



    IV – desistência do pedido de ingresso de ações de desapropriação diretamente por ITAIPU, levando-se em consideração que ITAIPU não possui tal faculdade, extinguindo-se o pedido constante do item 3.2.1 da petição inicial das Comunidades Indígenas Avá Guarani na ACO nº 3.555/DF em face de ITAIPU sem prejuízo de aportes financeiros adicionais por parte de ITAIPU no que concerne à aquisição de novas áreas ou custeio de desapropriações pela União, fruto de eventual novo termo conciliatório, ou decisão nos autos da ACO nº 3.555/DF;



    Parágrafo único. As partes não poderão nada mais reclamar, seja a que título for, por si, seus herdeiros e sucessores, em relação aos pedidos elencados no caput desta Cláusula, nos termos ali definidos. 



     



    As partes concordam, ademais, que o termo de conciliação produzirá seus regulares efeitos a partir da publicação da respectiva sentença homologatória, restando com ela encerradas as discussões judiciais existentes entre as partes na presente ACO nº 3555, relativamente às matérias objeto do instrumento e conforme os limites estabelecidos na Clausula Décima Quarta acima transcrita (Cláusula Décima Sexta).



    IV - HOMOLOGAÇÃO



    Por todo o exposto, HOMOLOGO o Termo de Conciliação nº 06/2025/CCAF/CGU/AGU-CCP, e extingo parcialmente o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, c/c o art. 356, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº 11.305, de 16 de março de 2015), consideradas as quitações, desistências e tudo quanto firmado pelas partes na Cláusula Décima Primeira do instrumento, considerando, ainda, os limites e termos da Cláusula Décima Segunda do referido instrumento. 



    Com a homologação do presente instrumento, assinalo que todos os que assumiram os compromissos para a pacificação, ainda que parcial, da presente controvérsia ficam obrigados a empenhar os máximos esforços institucionais para atendimento das cláusulas firmadas, no que se inclui o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, Itaipu e também as Comunidades Indígenas.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente